Tribunal: STF
Processo: HC 80552
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA APELAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para examinar matéria não analisada em grau
de apelação, é do Tribunal de Justiça ou de Alçada, conforme o caso.
É correta a decisão do STJ, que determina, neste caso, a
devolução dos autos.
Habeas que tenha o objetivo de fazer o STJ examinar essa
matéria, é incabível.
A decisão agravada abordou expressamente a questão.
Decisão mantida.
Negado seguimento ao agravo regimental.